Tribunal: TJDFT
Processo: 0708825-87.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708825-87.2023.8.07.0009 Número do processo na origem: 0708825-87.2023.8.07.0009 APELANTE: ISTER FOGACA PEREIRA, JORGE HENRIQUE DE SOUZA SILVA APELADO: MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA DESPACHO Em cotejo às razões veiculadas na apelação e aquelas expendidas na contestação/reconvenção, nota-se uma evidente mudança de postura defensiva dos réus/apelantes. Se antes eles tentavam impedir a procedência dos pedidos, defendendo o direito de serem primeiramente ressarcidos dos prejuízos causados ao seu veículo, que fora danificado pela queda de parte do telhado do imóvel locado, somente agora almejam ampliar o debate defensivo, discutindo minuciosamente os valores cobrados na planilha de cálculos juntada à petição inicial. Todavia, as supostas irregularidades da planilha, ao que constam, não tinham sido objeto de questionamento nas 12 (doze) laudas que integram a contestação/reconvenção. Vale dizer, o debate sobre a higidez da planilha, numa primeira análise, não parece ter sido submetido ao crivo do Juízo a quo. Nesse contexto, em prestígio aos princípios da vedação à decisão surpresa, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual inovação recursal (art. 932, parágrafo único c/c art. 10, todos do Código de Processo Civil). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora